Tribunal: TJMT
Processo: 1016099-11.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016099-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO RIVA - CPF: 432.504.831-68 (AGRAVANTE), AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0003-28 (AGRAVADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 MESES - INTELIGÊNCIA DO ART. 59, CAPUT, DA LEI Nº 7.357/85 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA SOMENTE AO DEMANDANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

O prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, contados do término do prazo de apresentação (art. 59 da Lei n. 7.357/85).

II -
A
prescrição pressupõe que a ausência da citação, transcorrendo o prazo prescricional do título, se deve aos impulsionamentos e condução da credora, de forma que, existindo inércia do exequente, deve ser reconhecida a prescrição, todavia, não é o que se verifica na hipótese
, visto que a d
emora na citação que não ocorreu por motivos imputáveis exclusivamente à exequente
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ROGERIO RIVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001272-53.2005.8.11.
0040
, ajuizada
por
AMAZONIA
MAQUINAS
E IMPLEMENTOS LTDA
,
rejeitou a tese defensiva
de prescrição.

Para tanto,
sustenta o
agravante
que
a exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, e, contrariamente ao solicitado, deixou por vários meses o feito paralisado, sem nada comunicar ao juízo
.

Aduz
que
a interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação
só se aplica quando o autor toma as providências para viabilizá-la.

Afirma que
o título que se busca executar tem como data de prescrição o dia 30.10.2005 e, na presente execução, em 26.04.2005, determinou-se a emenda à inicial, razão pela qual a exequente requereu a suspensão do processo por 30 (trinta) dias.

Alega que os autos foram suspensos e apenas em 02.02.2006 a exequente solicitou seu prosseguimento, quando já havia transcorrido o prazo prescricional (30.10.2005).

Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança do título de

crédito
,
com a consequente condenação da
e
xequente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que deverão ser

arbitrados nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n
. 224910199
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
A
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial, ajuizada
pel
a

ora
agravad
a
, em
18
/04/2005
, para recebimento de valores advindos
de cheque emitido em
30/
03/2005
, no valor de R$63.920,00
(
sessenta e três mil novecentos e vinte reais
).

Reside a insatisfação
do agravante
na suposta ocorrência d
e
prescrição
.

Pois bem.

Quanto à matéria, convém
registrar que,
a
juizada a execução, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, sendo que a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação, cabendo à parte exequente proceder à citação no prazo legal, contudo, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme dispunha o art. 219 do CPC/73 (norma vigente à época do ajuizamento da ação), bem como o que prescreve a Súmula 106 do STJ.

Verbis
:

Art. 219.

A citação válida
torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição.

§ 1º
A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§ 2º Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa (90) dias, contanto que a parte o requeira nos cinco (5) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior.

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida, a prescrição.

§ 5º Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato.

§ 6º Passada em julgado a sentença, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.

Art. 617.

A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no art. 219.

Súmula 106 do STJ
:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Importa salientar que, quanto à matéria, a nova norma processual civil dispõe, em seu art. 240, §1º e §3º e art. 802, parágrafo único, que:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
,

Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Como cediço, o
prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, contados do término do prazo de apresentação (art. 59 da Lei n. 7.357/85).

No
caso dos autos, a interrupção da prescrição retroagiu a
18/04/2005

(data do ajuizamento da ação
),
antes do decurso do prazo prescricional
, que se daria somente em
30/
10
/2005.

Da
detida análise do caderno processual, é possível atestar que a demora na citação do devedor
não ocorreu por motivos imputáveis exclusivamente à exequente
.

Em outros termos, o que a norma processual dispõe é que depois do despacho inicial, o autor deverá adotar medidas para “viabilizar” e não necessariamente “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

Com feito
, a prescrição pressupõe que a ausência da citação, transcorrendo o prazo prescricional do título, se deve aos impulsionamentos e condução da credora, de forma que, existindo inércia do exequente, deve ser reconhecida a prescrição, todavia, não é o que se verifica na hipótese.

A propósito:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CHEQUES - PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – I – Sentença de extinção da ação, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos dos
arts
. 487, inciso II,
c.c
. 924, V, do NCPC – Recurso da exequente – II -
Ação de execução embasada em cheques emitidos em maio de 2008 -
Prazo prescricional de 06 meses - Inteligência do art. 59, caput, da Lei nº 7.357/85
- Execução que prescreve no mesmo prazo prescricional da pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo - Inteligência da Súmula 150 do STF – Ação ajuizada em outubro 2008 – Inocorrência de prescrição – Irrelevante que a citação do executado ainda não
tenha ocorrido – Interrupção da prescrição que retroage à data da propositura da ação – Inteligência do art. 240, § 1º, do NCPC, assim como no art. 202, inciso I, do CC –
Demora na citação que não ocorreu por motivos imputáveis exclusivamente à exequente
– Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito – Apelo provido." (
TJSP; Apelação
Cível 0066636-19.2008.8.26.0114; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão singular que rejeitou o pedido formulado pelo executado, aqui agravante, de reconhecimento da prescrição intercorrente - Inconformismo –
Descabimento – Cheques – Prazo prescricional de 6 meses (art. 59, da Lei de Cheques) que tem início após o período de suspensão do processo ou, não tendo havido fixação, após o decurso de um ano – Execução iniciada na vigência do CPC/73
– Aplicação, por analogia, do disposto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, cuja aplicação se dá somente nos casos em que o processo esteja suspenso pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis, que não é o caso dos autos – Inaplicabilidade do disposto no art. 1.056 do CPC – Inteligência do quanto decidido pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC – Processo que fora remetido ao arquivo por diversas vezes sem que, contudo, tenha transcorrido o lapso prescricional em sua totalidade - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2175158-98.2024.8.26.0000; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS - AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA À PROPOSITURA DA DEMANDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A nota promissória trata-se de título de crédito pelo qual alguém se compromete a pagar a outrem, determinada quantia, em certo prazo. A execução judicial fundada na nota promissória tem o prazo prescricional de 03 anos, contados a partir da data do vencimento do título, conforme o disposto no artigo 70 da Lei Uniforme de
Genébra
.
O ajuizamento da execução de título extrajudicial interrompe a fluência do prazo prescricional, que só volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão nele proferida. A culpa pela demora na citação ou sua nulidade, não pode ser imputada ao exequente.
(TJ-MT - AC: 00099472620108110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

Assim, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024